Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018788-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CEREALISTA DOIS MIL LTDA - CNPJ: 03.302.045/0001-09 (AGRAVADO), ENIO PEDO - CPF: 437.574.561-49 (AGRAVADO), LUCILENE MORARA - CPF: 528.651.931-87 (AGRAVADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018788-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
CEREALISTA DOIS MIL LTDA E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS – PEDIDO DE PESQUISA DE INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA SNIPER - POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018788-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
CEREALISTA DOIS MIL LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Execução nº 0000374-27.2002.811.0046, proposta em face de
CEREALISTA DOIS MIL LTDA E OUTROS
, indeferiu o pedido de realização de pesquisas pelo sistema SNIPER.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução.

Nesse contexto, assevera que
“a ferramenta já está disponível para operacionalização nos processos em curso, cabendo a cassação da decisão e deferimento da pesquisa da forma requerida nos autos.”

Assim, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa de bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

Preparo recursal recolhido, conforme id. 181009199.

O efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de Id. 181347170.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 184481178.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023